Tribunal: TJMT
Processo: 1022826-91.2023.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022826-91.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MATIAS BORGHETTI - CPF: 822.751.900-82 (APELANTE), MARIANA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 011.403.391-92 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (APELADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), PAMELA BERTAO PALHARINI - CPF: 992.239.700-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. ACORDO HOMOLOGADO COM CODEVEDOR. RENÚNCIA À SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA DE REMISSÃO DA DÍVIDA. COISA JULGADA LIMITES SUBJETIVOS. ÔNUS DA PROVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que julgou improcedentes Embargos à Execução opostos em face de cobrança de aluguéis, encargos locatícios e multa contratual, sob alegação de quitação integral da dívida por acordo judicial celebrado entre a exequente e codevedora solidária, inexigibilidade de valores após a entrega das chaves e excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se o acordo homologado com codevedora solidária implicou remissão da dívida ou apenas renúncia à solidariedade; (iii) determinar se há inexigibilidade de valores após a desocupação do imóvel; (iv) verificar a ocorrência de excesso de execução e eventual má-fé da exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é de natureza jurídica e documental, sendo desnecessária a produção de prova pericial ou testemunhal.

4. Incumbe ao embargante comprovar fato extintivo da obrigação, devendo instruir a inicial com prova documental da alegada quitação, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. O acordo homologado com apenas um dos devedores solidários configura renúncia à solidariedade, e não remissão da dívida, quando há cláusula expressa autorizando o prosseguimento da execução contra o outro devedor.

6. A renúncia à solidariedade libera subjetivamente o devedor beneficiado, mas mantém íntegra a obrigação em relação aos demais, conforme art. 282 do Código Civil.

7. A incidência do art. 277 do Código Civil pressupõe pagamento ou remissão objetiva da dívida, o que não ocorre quando a quitação decorre de transação sem satisfação pecuniária do crédito.

8. A coisa julgada formada em acordo judicial possui limites subjetivos e não alcança terceiro que não integrou a relação processual, nos termos dos arts. 502 e 506 do CPC.

9. Não há inexigibilidade de aluguéis após a desocupação quando os cálculos da execução demonstram cobrança limitada ao período anterior à entrega do imóvel.

10. A alegação de excesso de execução exige demonstração objetiva mediante memória de cálculo, não sendo suficiente impugnação genérica desacompanhada de prova.

11. O prosseguimento da execução contra devedor solidário não participante do acordo não configura litigância de má-fé, por estar amparado na legislação civil e em decisão judicial anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O acordo celebrado com apenas um dos devedores solidários, com ressalva de prosseguimento da execução, configura renúncia à solidariedade e não extingue a obrigação em relação aos demais. 2. A coisa julgada não beneficia nem prejudica quem não participou da relação processual em que foi formada. 3. Nos embargos à execução, compete ao embargante comprovar fato extintivo, impeditivo ou modificativo da obrigação, mediante prova documental idônea. 4. A alegação de excesso de execução exige apresentação de memória discriminada de cálculo, sob pena de rejeição.

_____

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 264, 277, 282, 385 e 388; CPC, arts. 355, I, 373, I, 502, 506, 917, §3º, 924 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação nº 5564348-02.2020.8.09.0051, Rel. Des. Altair Guerra da Costa, j. 14.09.2022; TJ-GO, Apelação nº 0368590-49.2015.8.09.0051, Rel. Des. Gerson Santana Cintra, j. 02.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Matias Borghetti
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 6.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face da
Imobiliária e Construtora Georgia Mirela Ltda.

O Juiz
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o Embargante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% do valor da execução.

Em suas razões, o Apelante argui o cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado sem produção de provas essenciais.

No mérito, defende que a obrigação foi extinta em razão de acordo judicial homologado que concedeu quitação integral da dívida, não sendo possível nova cobrança.

Argumenta que são inexigíveis os aluguéis após a entrega das chaves, já que cessou a posse do imóvel.

Subsidiariamente, alega excesso de execução, pois foram cobrados valores indevidos, sendo imperiosa a readequação do débito ou, ao menos, o reconhecimento de inexigibilidade parcial.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões no Id. 346567895.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Matias Borghetti
opôs Embargos à Execução em face de
Imobiliária e Construtora Georgia Mirela Ltda.

Narrou que a Embargada ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1032775-52.2017.8.11.0041 em face dele e de sua ex-cônjuge, Pamela Bertão Palharini Berghetti, visando à cobrança de aluguéis vencidos entre 20/07/2017 e 20/10/2017, IPTU dos anos de 2016 e 2017, taxas condominiais de 10/09/2016 a 10/10/2017 e multa contratual equivalente a três meses de aluguel.

Aduziu que, em 26/02/2018, a Embargada e a corré celebraram acordo judicial com quitação integral de todos os débitos executados, conferindo plena, geral e irrevogável quitação, com eficácia de coisa julgada, bem como prevendo a desocupação do imóvel e entrega das chaves. O acordo foi homologado, extinguindo o processo com resolução do mérito.

No entanto, a Exequente interpôs Apelação, obtendo provimento para afastar a extinção apenas em relação ao embargante, que ainda não havia sido citado. Em seguida, promoveu o prosseguimento da execução contra ele, cobrando não só os débitos originais, mas também aluguéis até julho de 2018, acrescidos de honorários.

Citado apenas em maio/2023, o Embargante opôs Embargos à Execução sustentando, em preliminar, que a dívida foi integralmente quitada pelo acordo homologado, o qual faz coisa julgada, inexistindo parcelas remanescentes.

Afirmou que, embora a obrigação fosse solidária, a quitação concedida à corré abrangeu todos os débitos executados, vedando nova cobrança dos mesmos valores.

Alegou, ainda, a inexigibilidade dos valores referentes ao período de 01/03/2018 a 20/07/2018, pois o imóvel foi devolvido em 28/02/2018, desocupado, inexistindo fundamento para cobrança posterior, o que afasta a certeza e exigibilidade do título. Acrescentou que não residia no imóvel desde a separação de fato ocorrida em 2016.

No mérito, reafirmou a quitação integral da dívida, sustentando que os valores executados coincidem com aqueles abrangidos pelo acordo, impondo a extinção da execução, nos termos do art. 924 do CPC.

Aduziu, ainda, litigância de má-fé da Imobiliária exequente, por tentar cobrar dívida já quitada e valores indevidos após a devolução do imóvel.

Ao final, pleiteou a extinção da execução por inexistência de débito e a condenação da exequente por má-fé processual.

Ao impugnar os Embargos, a Embargada alegou que não formam anexadas as peças essenciais e de demonstrativo atualizado do débito. No mérito, afirmou que não há coisa julgada, tampouco quitação integral da dívida, uma vez que o acordo firmado com a coexecutada (Pamela) produziu efeitos apenas em relação a esta, subsistindo a obrigação do Embargante, por se tratar de responsabilidade solidária.

Aduziu que não há inexigibilidade do débito no período apontado, pois eventual divergência decorre de erro material, tendo os cálculos considerado apenas valores até fevereiro de 2018.

Defendeu que questões pessoais entre o Embargante/Executado e sua ex-cônjuge são irrelevantes para a relação obrigacional, devendo eventual direito de regresso ser discutido em ação própria. Sustentou, também, a inexistência de excesso de execução, porquanto o crédito é certo, líquido e exigível, e, por fim, alegou que os embargos possuem caráter meramente protelatório. Requerendo a improcedência dos pedidos iniciais com aplicação de multa por litigância de má-fé e prosseguimento da demanda executiva.

Intimados para especificarem provas, o Embargante requereu que a parte Embargada seja compelida a apresentar o documento formal de quitação do contrato de locação firmado entre as partes, que reconheceu o pagamento integral dos valores devidos. Pugnou, também, pela prova pericial no imóvel e prova oral em audiência.

A Embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo.

Na sentença, o Juiz de primeiro grau rejeitou a preliminar arguida pela Embargada, bem como afastou a preliminar de coisa julgada suscitada pelo Embargante. No mérito, conclui pela improcedência dos pedidos deduzidos nos Embargos à Execução, ao fundamento de que não houve demonstração de qualquer causa extintiva da obrigação em relação ao Embargante, tampouco comprovação de adimplemento do débito, razão pela qual determinou o regular prosseguimento da execução. Por fim, condenou o Embargante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da execução.

Inconformado,
Matias Borghetti
interpôs este Recurso de Apelação.

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DEFESA

O Apelante alega cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juiz sentenciante promoveu o julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas pericial e testemunhal expressamente requeridas.

Assegura que tais meios probatórios serem relevantes para a demonstração dos fatos controvertidos, especialmente quanto ao estado do imóvel, à dinâmica da desocupação e à própria exigibilidade do crédito.

Insiste na violação direta ao contraditório e à ampla defesa, pois o magistrado indeferiu a instrução probatória e, paradoxalmente, fundamentou a improcedência dos embargos na insuficiência de provas, o que configura vício insanável e impõe a anulação da sentença com retorno dos autos à origem para regular instrução.

A preliminar não comporta acolhida.

O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, não configura cerceamento de defesa quando os elementos dos autos se mostram suficientes para a resolução da controvérsia. Ao magistrado incumbe avaliar a necessidade ou dispensabilidade da instrução probatória, indeferindo diligências que se revelem desnecessárias ou meramente protelatórias.

Pelo que se observa, a questão central dos Embargos à Execução é de natureza eminentemente jurídica e documental, passível de resolução com base nas provas já carreadas aos autos.

Nesse sentido, incumbia ao Apelante instruir os Embargos à Execução com o documento formal de quitação, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois se trata de de prova mínima da alegada extinção da obrigação, não podendo transferir à parte adversa o ônus de produzir prova constitutiva de seu direito.

Nessa linha, a prova pericial sobre o estado do imóvel e a prova oral acerca da dinâmica da desocupação não ostentam aptidão para infirmar os fundamentos do título executivo, tampouco para comprovar a quitação alegada, porquanto tais fatos hão de ser demonstrados por documentos, e não por testemunhos ou vistorias.

Ademais, a alegação de que o magistrado indeferiu a instrução e, ao mesmo tempo, fundamentou a improcedência na insuficiência de provas não configura vício insanável, mas sim exercício regular do livre convencimento motivado.

Rejeito a preliminar.

VOTO MÉRITO

O apelante defende, como tese principal, a extinção da obrigação em razão de quitação integral decorrente de acordo judicial celebrado entre a Apelada e a codevedora solidária (Pamela), devidamente homologado por sentença.

Sustenta que a transação conferiu quitação plena, geral e irrevogável de todos os débitos executados, abrangendo aluguéis, encargos, multa, custas e honorários, sem qualquer ressalva, de modo que não se estaria diante de mera renúncia à solidariedade, mas de efetiva extinção da obrigação.

Argumenta que, nos termos do sistema obrigacional e do art. 277 do Código Civil, a remissão concedida a um dos devedores aproveita aos demais, ao menos até o limite do valor quitado, sendo vedada a cobrança em duplicidade.

Acrescenta que o acordo homologado produz coisa julgada material, razão pela qual a reexigência das mesmas parcelas afronta a segurança jurídica, a boa-fé objetiva e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Sustenta a inexigibilidade dos aluguéis cobrados após a entrega das chaves do imóvel, ocorrida em 28/02/2018, pois incontroversa e reconhecida no próprio acordo judicial.

Defende que, cessada a posse direta e a fruição do bem, inexiste fundamento jurídico para a continuidade da cobrança de aluguéis, de modo que a exigência de valores até julho/2018 carece de suporte fático e jurídico, violando os requisitos de certeza e exigibilidade do título executivo.

Argumenta que a tentativa de justificar a cobrança como erro material não se sustenta, pois houve ampliação deliberada do período cobrado, caracterizando indevida majoração do débito.

De forma subsidiária, o Apelante aponta a ocorrência de excesso de execução, afirmando que a Apelada extrapolou os limites do título ao incluir no cálculo parcelas já quitadas no acordo homologado, bem como valores relativos a período posterior à desocupação do imóvel.

Sustenta que tal conduta desnatura o título executivo e conduz à cobrança de obrigação inexistente ou indevidamente ampliada, sendo imperiosa a readequação do
quantum
exequendo aos estritos limites do que efetivamente seria devido, com exclusão das parcelas indevidas.

Em caráter ainda subsidiário, pugna pelo reconhecimento da inexigibilidade parcial do crédito, com a consequente revisão dos cálculos, caso não seja acolhida a tese de extinção total da obrigação, a fim de evitar cobrança em duplicidade ou além dos limites legais e fáticos da relação obrigacional.

Sabe-se que a solidariedade passiva, disciplinada pelos artigos 264 e seguintes do Código Civil, caracteriza-se pela possibilidade de o credor exigir de qualquer um dos codevedores, ou de todos simultaneamente, o cumprimento integral da prestação. Ou seja, consiste no vínculo de natureza subjetiva, que não altera a unicidade da obrigação, mas multiplica os polos passivos legitimados à sua satisfação. A obrigação é una, os devedores são múltiplos.

A remissão, por sua vez, é forma de extinção da obrigação regulada pelo art. 385 do Código Civil e consiste no perdão da dívida pelo credor.

Quando a remissão é concedida a apenas um dos devedores solidários, o art. 388 do mesmo diploma determina que a obrigação subsiste em relação aos demais, com a dedução da quota do devedor exonerado. Há, pois, a extinção objetiva parcial, eis que a dívida persiste, mas com abatimento proporcional.

Já a renúncia à solidariedade, prevista no art. 282 do Código Civil, opera em plano diverso. Ela não extingue a obrigação tampouco reduz o seu valor, mas libera determinado devedor do vínculo solidário, permitindo ao credor prosseguir com a cobrança integral do débito em face dos demais codevedores. Cuida-se, portanto, de modificação subjetiva da relação obrigacional: o devedor exonerado sai do polo passivo, mas a dívida permanece íntegra quanto aos que permanecem vinculados.

Confira-se a dicção do dispositivo:

Art. 282. O credor pode renunciar à solidariedade em favor de um, de alguns ou de todos os devedores.

Parágrafo único. Se o credor exonerar da solidariedade um ou mais devedores, subsistirá a dos demais.

O art. 277 do Código Civil, invocado pelo Apelante como fundamento de sua pretensão, disciplina o pagamento feito por um dos devedores solidários, estabelecendo que ele aproveita aos demais até o limite do valor efetivamente pago.

Art. 277. O pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida não aproveitam aos outros devedores, senão até à concorrência da quantia paga ou relevada.

Todavia, a aplicação desse dispositivo pressupõe, necessariamente, a ocorrência de pagamento ou de remissão objetiva da dívida, ou seja, a extinção da própria obrigação, e não a mera liberação subjetiva de um dos devedores.

O Termo do acordo celebrado entre a Apelada e a codevedora Pâmela Bertão Palharini Borghetti, homologado por sentença em 27/04/2018 nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1032775-52.2017.8.11.0041, assim estabelece:

Como é de conhecimento dos autos a Exequente ajuizou Ação de Execução contra a Executada Pámela e seu ex marido Sr. Matias, o débito executado diz respeito a um contrato pactuado entre as partes referente a locação de imóvel e demais taxas pertinentes no contrato, conforme consta na inicial;

De outro lado a Executada Sra. Pâmela Bertão Palharini Borghetti ajuizou em face do Exequente Ação de Manutenção de Posse e ainda reparação de danos materiais e morais em razão de benfeitorias úteis empregadas no imóvel do Exequente, autos também neste juízo PJE nº 1032180-53.2017,8.11.0041, além de ter ajuizado Embargos à Execução nos presente Autos, PJE nº 1037421-08.2017.8.11.0041;

Cumpre informar que o segundo Executado Sr. Matias Borghetti ainda não foi citado e nem encontrado, não faz parte da celebração do acordo presente uma vez que ele está separado da Executada Pâmela há mais de ano, e não é defendido por este patrono.

Ficou acordado centre as partes os seguintes termos:

1- O Exequente IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA, CNPJ/MF sob o nº 14.911.473/0001-55, concorda em dar como quitado e resolvido todos os débitos cobrados na presente Execução
em relação a Executada PÂMELA BERTÃO PALHARINI BORGHETTI
, CPF sob nº 992,239.700-59, os débitos aqui acordados como quitados dizem respeito a tudo que foi descrito na inicial da Execução e demais estipulados no contrato de locação entre as partes (1 - Aluguéis vencidos desde 20.07.2017 até a presente data 20.02.2018; 2 - Título de IPTU referente aos anos de 2016 até o presente ano 2018; 3 - Título de taxas condominiais em atraso até a presente data 22.02.2018; 4 - Título de multa contratual descrita na Cláusula 13º do contrato de locação; 5 - isenção de qualquer taxa de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais bem como as custas processuais da presente execução a cargo do Exequente);

2 — Fica acordado entre as partes que em contrapartida a Executada PÂMELA BERTÃO PALHARINI BORGHETTI estará entregando ao Exequente as chaves do Imóvel objeto de contrato de locação entre as partes no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis do ato de protocolo da presente minuta nos autos;

3 — A Executada PÁMELA BERTÃO PALHARINI BORGHETTI, concorda pela desistência de suas Ações De reparação de danos materiais e morais em face do Exequente também em trâmite neste juízo, autos PJE nº 1032180-53.2017.8.11.0041 e Embargos à Execução PJE nº 1037421-08.2017.8.11,0041; dando plena geral e irrevogável quitação sobre os pedidos constantes das referidas demandas ou danos existente da relação havida entre as partes, nada tendo a reclamar em Juízo ou fora dele, em tempo algum.

4 — A Executada PÂMELA BERTÃO PALHARINI BORGHETTI, concorda em entregar nas mãos do Exequente o imóvel objeto de locação com todos os móveis planejados que nele foram instalados na forma como estão, concedendo a ela o prazo máximo de 5 dias (cinco) dias úteis para a desocupação do imóvel contados do protocolo da presente minuta nos autos;

5 – O Exequente IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA fica autorizado a prosseguir caso for seu interesse com a cobrança dos débitos da presente Execução em face unicamente do Executado Matias Borgheti (lembrando que o mesmo não foi citado na Execução), não podendo nada mais ser cobrado da Executada Pamela referente ao mesmo contrato de locação firmado entre as partes.

6 - Os transigentes declaram, neste ato, ter plena ciência da extensão dos efeitos da presente transação, e em sendo para sua totalidade, darão plena geral e irrevogável quitação sobre todo e qualquer litigio, dúvida ou dano existente da relação havida entre si, nada tendo a reclamar em Juízo ou fora dele, em tempo algum, pois têm ciência de que atribuem à presente transação o efeito da coisa julgada, renunciando, desde Já, mutuamente, quaisquer eventuais ações ou medidas judiciais ou extrajudiciais que tenha, direta ou indiretamente, vinculação aos fatos narrados no presente instrumento;

7 - Os transigentes manifestam plena ciência e concordam com os termos: do presente contrato, DECLARANDO, pois, restar CLARA a manifestação de vontade das partes, detendo, o presente acordo e eventuais anexos, prevalência e sobreposição a qualquer documento e ações anteriormente existentes.

Nota-se, com clareza, que não houve remissão da dívida, mas tão somente renúncia à solidariedade em favor de um dos devedores.

Com efeito, o instrumento registra expressamente que o segundo executado, Sr. Matias Borghetti, ainda não havia sido citado e não integrava a celebração do acordo, uma vez que se encontrava separado da coexecutada há mais de um ano e não estava representado pelo mesmo patrono.

Nessa conjuntura, a Cláusula 5ª do acordo estabeleceu que a Exequente poderia prosseguir a execução contra o devedor Matias Borghetti, caso fosse de seu interesse. Tal ressalva afasta, de forma inequívoca, qualquer interpretação no sentido de que houve extinção global e objetiva da obrigação.

Sob esse enfoque, a quitação concedida à Sra. Pâmela foi pessoal e subjetiva, circunscrita à sua esfera jurídica individual, sem alcançar o outro devedor solidário que, ao tempo da transação, sequer havia sido integrado ao feito executivo. Essa reserva expressa de prosseguimento em relação ao Apelante evidencia que a Apelada não pretendia extinguir a obrigação, mas apenas liberar uma das devedoras do vínculo solidário, operação juridicamente autorizada pelo art. 282 do Código Civil.

Dessume-se, portanto, que o acordo firmado configurou renúncia à solidariedade, e não remissão da dívida.

Importante enfatizar que remissão e renúncia à solidariedade são figuras inconfundíveis: a primeira extingue objetivamente o crédito; a segunda apenas libera subjetivamente um dos devedores, preservando a integridade da obrigação em face dos demais.

Em que pese a invocação do art. 277 do Código Civil pelo Apelante, tal dispositivo não socorre a sua pretensão, porquanto sua incidência pressupõe a ocorrência de pagamento ou de extinção objetiva da obrigação, hipóteses que, como demonstrado, não se verificaram na espécie.

O acordo celebrado com a Sra. Pâmela não importou pagamento da dívida tampouco remissão total ou parcial do crédito exequendo.

A Apelada não recebeu qualquer valor em dinheiro como contrapartida pela quitação dada à codevedora; ao contrário, ocorreu uma transação bilateral em que a devedora Pâmela se comprometeu a desocupar o imóvel, a desistir de ações que havia ajuizado contra a Exequente/Apelada e a entregar os bens móveis planejados nele existentes, tendo recebido, em contrapartida, a exoneração do seu vínculo solidário. Não houve, pois, satisfação pecuniária do crédito.

Assim sendo, uma vez que a dívida não foi paga, tampouco remitida no sentido objetivo do termo, não há falar em aproveitamento do pagamento pelos demais devedores, conforme preconiza o art. 277 do Código Civil.

A obrigação permanece íntegra em relação ao Apelante, cujo vínculo solidário subsiste em toda a sua extensão.

Outro argumento recursal que não comporta guarida é o de que o acordo homologado por sentença produz coisa julgada em favor do Apelante, impedindo o prosseguimento da execução contra ele.

A coisa julgada material, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil, é a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Seus limites subjetivos, porém, são delineados pelo art. 506 do mesmo diploma, segundo o qual a sentença faz coisa julgada apenas entre as partes, não prejudicando ou beneficiando terceiros.

No caso, o acordo judicial foi celebrado exclusivamente entre a Exequente/Apelada e a Sra. Pâmela, sendo que o Apelante, à época, não havia sido citado, não integrando, portanto, a relação processual.

É certo que quem não foi parte no processo não pode ser atingido pelos efeitos da coisa julgada, seja para ser prejudicado, seja para ser beneficiado.

A extensão da coisa julgada a terceiros alheios ao processo viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, pilares do devido processo legal consagrado no art. 5.º, LV, da Constituição Federal.

Ademais, consta nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial que, após o acordo, a própria Apelada interpôs Recurso de apelação que logrou êxito justamente para afastar a extinção da execução em relação ao Apelante, tendo este Tribunal expressamente reconhecido que ele não havia sido parte no acordo e que a execução poderia prosseguir em face dele. O acórdão transitou em julgado e constitui óbice intransponível ao acolhimento da tese ora renovada em sede de embargos.

O Apelante sustenta que os aluguéis cobrados no período compreendido entre 01/03/2018 e 20/07/2018 seriam inexigíveis, ao argumento de que o imóvel foi devolvido em 28/02/2018, cessando, a partir daí, qualquer obrigação locatícia.

Sobre a questão debatida, importante assinalar que a própria Apelada esclareceu, ao requerer o prosseguimento da execução, que o débito exequendo atualizado no montante de R$ 161.280,13 (cento e sessenta e um mil, duzentos e oitenta reais e treze centavos) compreende aluguéis vencidos no período de 20/07/2017 até 03/03/2018, data efetiva da desocupação do imóvel, acrescidos de multa contratual prevista na cláusula 13.ª do contrato de locação, IPTU dos anos de 2016 e 2017 e taxas condominiais referentes aos meses de setembro/2016 a outubro/2017.

Não há, portanto, cobrança de aluguéis pelo período posterior à desocupação, contrariando a própria premissa fática sobre a qual o Apelante assenta sua argumentação.

Assim, a alegação de inexigibilidade perde completamente o seu substrato fático, pois a tese recursal foi construída sobre uma premissa equivocada, qual seja, a de que a Apelada teria cobrado aluguéis até julho/2018, ou seja, premissa essa que não encontra correspondência na planilha de cálculo apresentada pela Exequente, que delimita a cobrança locatícia à data efetiva de devolução das chaves.

Ademais, cumpre sublinhar que o Apelante não trouxe aos autos qualquer demonstrativo de cálculo que infirmasse os valores cobrados, tampouco documento hábil a comprovar a desocupação em data anterior à considerada pela Exequente/Embargada/Apelada.

A alegação de que o imóvel teria sido devolvido em 28/02/2018 e não em 03/03/2018, diferença de apenas três dias, não foi acompanhada de prova documental idônea, como termo de entrega de chaves, recibo ou qualquer outro instrumento formal que pudesse subsidiar o acolhimento da tese.

Ora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao Autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito; em sede de Embargos à Execução, esse ônus recai sobre o Embargante, a quem compete demonstrar a causa extintiva, impeditiva ou modificativa da obrigação. Não havendo tal demonstração, a execução deve prosseguir pelos valores constantes do título.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE VALOR DOCUMENTADO EM CHEQUE. NULIDADE. CAUÇÃO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO ADIMPLIDO PELO EMBARGANTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. (...) 1. Nos embargos à execução, cabe ao embargante comprovar os fatos extintivos, impeditivos e/ou constitutivos do direito alegado na ação executiva (artigo 373, do Código de Processo Civil), ônus do qual não se desincumbiu o apelante. (...) (TJ-GO 5564348-02.2020.8 .09.0051, Relator.: Altair Guerra da Costa - (Desembargador), 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/09/2022).

A alegação subsidiária de excesso de execução igualmente não comporta acolhida.

O excesso de execução, previsto no art. 917, III, do Código de Processo Civil, pressupõe a demonstração objetiva de que o valor exigido supera o montante efetivamente devido, com a apresentação, pelo Embargante, de planilha de cálculo que indique o valor que reputar correto, sob pena de rejeição liminar dos embargos, nos termos do § 3.º do mesmo dispositivo.

Consoante relatado, o Apelante limitou-se a arguir genericamente o excesso, sem apresentar qualquer cálculo alternativo que permitisse aferir a extensão da suposta discrepância.

A mera alegação de que valores já quitados foram incluídos no demonstrativo da Apelada não satisfaz o requisito processual, porquanto o Embargante não logrou demonstrar, de forma concreta e documentalmente embasada, quais parcelas estariam duplicadas e em que montante o débito deveria ser reduzido.

Em vista disso, a alegação de excesso de execução não pode ser acolhida apenas com base em ilações e presunções desacompanhadas de suporte probatório adequado.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 917, § 3º, do Código de Processo Civil
, quando
alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. 2. Incumbe ao devedor, na petição inicial dos embargos à execução, declarar o valor que entende devido e apresentar demonstrativo de cálculo discriminado e atualizado, comprovando, de forma inequívoca, o alegado excesso e os desacertos cometidos pelo credor, sob pena de rejeição, não sendo, portanto, suficiente a mera impugnação genérica desprovida de provas. Apelo Conhecido e Provido. (TJ-GO 03685904920158090051, Relator.: Desembargador Gerson Santana Cintra - (Desembargador), 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2024).

Por derradeiro, no que tange à alegação de litigância de má-fé imputada à Apelada, também não assiste razão ao Apelante.

A conduta da Exequente de prosseguir a execução em face do devedor solidário que não havia sido citado e integrado o acordo é absolutamente legítima, encontrando amparo no art. 282 do Código Civil e, de forma mais concreta, na própria decisão judicial que autorizou tal prosseguimento após o julgamento do recurso de apelação interposto pela Apelada.

Assim sendo, não há qualquer indicativo de conduta maliciosa, temerária ou fraudulenta que justifique a aplicação das sanções previstas no art. 81 do Código de Processo Civil.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 18% do valor da execução, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026